Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO FORMULADA PELO EXECUTADO EM CARTÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a citação da parte executada
2. Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. ”
3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece ao Juízo onde tramita o feito originário e, através de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor.
4. Recurso conhecido e provido